Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-24.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DECRETOU MEDIDAS PROTETIVAS. ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em insuficiência ou ausência de provas, ausência de dolo ou atipicidade da conduta, nem existência de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, quando comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las.
2. Nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como na hipótese, em especial os depoimentos policiais e as declarações da testemunha presencial, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
3. Recurso desprovido.